Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PENA ADEQUADAMENTE FIXADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal e ameaça, com incidência da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), em contexto de violência doméstica (arts. 5°, I, 7°, II, da Lei n° 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato; (iii) determinar se a ameaça proferida configura conduta penalmente típica; (iv) decidir sobre a manutenção ou redução da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outras provas, como laudos periciais e testemunhos, o que se verifica no caso concreto.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, por meio dos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, não há que se falar em insuficiência de provas.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples percepção da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o efetivo temor ou a intenção de concretizar a ameaça.
6. A indenização por danos morais mostra-se razoável, proporcional e adequada, observando os critérios legais e o entendimento consolidado do STJ quanto à presunção do dano moral em casos de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §9o; 147, caput; 61, II, “f”; 33, §2o, “c”; 44; 77. CPP, art. 387, IV. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Súmula 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
- TJDFT, Acórdão 1727835, 0746568-81.2021.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13/07/2023.
- TJDFT, Acórdão 2006835, 0744038-47.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 05/06/2025.
- TJDFT, Acórdão 2009757, 0709387-74.2024.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 12/06/2025.
- STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz.
- TJ, REsp 1.643.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.
- TJDFT, Acórdão 1998819, 0700001-54.2023.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15/05/2025.